Tribunal: TJSP
Processo: 2145066-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de acidente do trabalho fundada em direito comum em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não apreciou pedido formulado pelo recorrente relativo a acordo realizado nos autos, isto por ser parte ilegítima, e indeferiu pleito de ingresso no feito sob o fundamento que, uma vez revogada a procuração, o causídico deve promover a execução de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de acidente do trabalho fundada em direito comum em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra decisão que não apreciou pedido formulado pelo recorrente relativo a acordo realizado nos autos, isto por ser parte ilegítima, e indeferiu pleito de ingresso no feito sob o fundamento que, uma vez revogada a procuração, o causídico deve promover a execução de honorários em ação autônoma. Recorrente defende que seu ex-cliente foi ludibriado por sua atual procuradora e pelos advogados do executado que, em conluio, induziram-no a realizar acordo no qual acabou por abrir mão de grande parte de seu crédito. Desta forma, pleiteia que se realize oitiva do autor para esclarecimento da questão, e que lhe seja autorizada a execução dos honorários sucumbenciais a que faz jus nos mesmos autos.

PRELIMINAR. Ilegitimidade verificada quanto ao pleito de oitiva do autor. Como regra, ninguém poderá postular direito alheio em nome próprio (art. 18, CPC). Em que pesem as asserções acerca dos supostos vícios que teriam maculado o acordo firmado entre as partes, é certo que alegado prejuízo somente pode ser arguido pelo interessado. Acordo que, ademais, não atinge o recorrente (art. 24, § 4o do Estatuto da Advocacia – Lei 8.906/1994). Recurso não conhecido neste ponto.

MÉRITO. Possibilidade de se promover execução de honorários sucumbenciais nos autos de origem. Recorrente dispõe de título executivo vez que a sentença proferida na fase de conhecimento fixou honorários em seu benefício. Precedentes.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2145066-16.2019.8.26.0000, da Comarca de Promissão, em que é agravante BENEDITO
CESAR FERREIRA, é agravado FRIGORÍFICO GEJOTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2145066-16.2019.8.26.0000
Agravante: Benedito Cesar Ferreira
Agravado: Frigorífico Gejota Ltda
Interessado: Antônio Eduardo Diniz
Comarca: Promissão - 1a Vara Judicial
Juiz de Direito: Matheus Cursino Villela
Número de origem: 0000086-48.1998.8.26.0484
VOTO No 1740
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de acidente do trabalho
fundada em direito comum em fase de cumprimento de sentença.
Insurgência contra decisão que não apreciou pedido formulado
pelo recorrente relativo a acordo realizado nos autos, isto por ser
parte ilegítima, e indeferiu pleito de ingresso no feito sob o
fundamento que, uma vez revogada a procuração, o causídico deve
promover a execução de honorários em ação autônoma.
Recorrente defende que seu ex-cliente foi ludibriado por sua atual
procuradora e pelos advogados do executado que, em conluio,
induziram-no a realizar acordo no qual acabou por abrir mão de
grande parte de seu crédito. Desta forma, pleiteia que se realize
oitiva do autor para esclarecimento da questão, e que lhe seja
autorizada a execução dos honorários sucumbenciais a que faz jus
nos mesmos autos.
PRELIMINAR. Ilegitimidade verificada quanto ao pleito de oitiva
do autor. Como regra, ninguém poderá postular direito alheio em
nome próprio (art. 18, CPC). Em que pesem as asserções acerca
dos supostos vícios que teriam maculado o acordo firmado entre as
partes, é certo que alegado prejuízo somente pode ser arguido pelo
interessado. Acordo que, ademais, não atinge o recorrente (art. 24,
§ 4o do Estatuto da Advocacia Lei 8.906/1994). Recurso não
conhecido neste ponto.
MÉRITO. Possibilidade de se promover execução de honorários
sucumbenciais nos autos de origem. Recorrente dispõe de título
executivo vez que a sentença proferida na fase de conhecimento
fixou honorários em seu benefício. Precedentes.
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Benedito
Cesar Ferreira contra a respeitável decisão que, nos autos de ação de acidente do trabalho,
fundada no direito comum, ora em fase de cumprimento de sentença, não apreciou pedido
formulado pelo recorrente acerca do acordo formulado nos autos, isto por ser parte
ilegítima, e indeferiu pedido de ingresso no feito, tendo em vista que, uma vez revogada a
procuração, a execução de honorários sucumbenciais deve se dar em ação autônoma.
Alega, em síntese, que, na qualidade de procurador do autor,
promovia nos autos a execução de crédito cujo valor atualizado até 2015 correspondia a R$
796.861,40. Informa, no entanto, que o requerente, após revogar procuração ad judicia,
realizou acordo com o frigorífico réu, anuindo receber a quantia de R$ 325.000,00. Tal
transação, porém, segundo o recorrente, está eivada de vícios, isto por que o autor foi
ludibriado por sua atual procuradora, em conluio com os advogados do executado,
recebendo quantia inferior a que lhe seria de direito. Neste sentido, esclarece que o título
judicial condenou o réu a pagar pensão mensal vitalícia a partir da rescisão contratual
equivalente a 32% do salário mensal auferido pelo autor à época da demissão. O cálculo
que fundamenta o acordo, entretanto, acrescenta, toma por base o piso salarial da categoria
de saboeiro (R$ 285,00 em 1996) e não o salário auferido pelo requerente no período (R$
582,00), daí porque a exorbitante diferença entre as apurações. Defende ainda que a
questão relativa à quantia devida restou preclusa, e, portanto, imutável, visto que o
executado, quando teve oportunidade, não se manifestou quanto aos cálculos apresentados.
Alega, ademais, que a transação realizada está eivada de vícios de consentimento, vez que
o autor foi induzido a erro através dos cálculos equivocados, além da existência dolo por
parte dos advogados atuantes, que fizeram a parte acreditar que a demora no recebimento
do crédito decorria do fato de se cobrar quantia além do devido. Sustenta, além disso, que
diante da pressão exercida pelos causídicos, bem como pelo fato de a ação já se arrastar há
21 anos, o requerente viu-se coagido a aceitar a proposta ofertada. Assevera que não está
postulando direito alheio em nome próprio, mas busca noticiar nos autos graves
irregularidades, que poderiam inclusive ser conhecidas de ofício, sendo um dos indícios do
ardil o fato de a atual procuradora do autor em diversas ações atuar em nome do frigorífico
executado. Defende sua legitimidade no feito, posto que é credor de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sucumbenciais, e afirma que embora o autor seja plenamente capaz, é pessoa simples, e não
dispõe do conhecimento técnico necessário para reconhecer o equívoco dos cálculos. Aduz
que embora o direito versado nos autos seja disponível, é preciso que primeiro o autor
tenha efetiva ciência de seu direito, para que então possa decidir se dele dispõe ou não. Por
estas razões requer que seja determinada a oitiva do autor em Juízo para esclarecimento da
situação. Por fim, quanto à cobrança dos honorários sucumbenciais, requer que seja
deferido seu ingresso no feito para que a execução possa ser promovida nos mesmos autos,
devendo prevalecer a quantia inicialmente executada, face a preclusão do cálculo.
Recurso tempestivo (fls. 77/78) e preparado (fls. 24).
Sem pedido liminar (fls. 204).
Em sua contraminuta, defende o executado (fls. 207/217) a
ilegitimidade do recorrente, e, no mérito, a despeito das alegações de incorreção do
montante, ressalta que o causídico não apresentou memória de cálculo que corrobore sua
tese. Assevera que o acordo firmado observou aquilo que definiu o título judicial e, além
disso, não se opõe ao pagamento de honorários sucumbenciais, sendo que inclusive
contatou o recorrente para formulação de acordo, proposta esta não aceita pelo causídico.
O exequente, por sua vez, em suas razões (fls. 219/229), sustenta
preliminarmente a ilegitimidade recursal, e no mérito aduz que os cálculos do agravante
padecem de irregularidades, sendo que este sequer os apresentou nos autos. Esclarece que o
equívoco decorre do fato de utilizar como base piso da categoria diverso do informado pelo
sindicato, além da incidência de dois índices de reajuste, o que resultou em valor longe da
realidade da condenação.
É o relatório.
2. O recurso dever ser parcialmente conhecido, e, na parte
conhecida, provido.
Merece parcial conhecimento posto que, em relação ao pleito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oitiva do autor, necessário reconhecer a ilegitimidade da parte, isto porque o recorrente,
neste ponto, é terceiro estranho à relação jurídica material e processual estabelecidas. Não é
parte nos autos e nem mesmo possui poderes para atuação na condição de procurador, e,
além disso, o direito conjecturado não lhe pertence.
Em que pesem suas asserções acerca dos supostos vícios que teriam
maculado o acordo firmado entre as partes, é certo que o alegado prejuízo somente pode
ser arguido pelo interessado, isto é, o autor da ação de origem, pois conforme prescreve o
artigo 18 do Código de Processo Civil, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome
próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”.
Noutro giro, quanto à execução de honorários sucumbenciais, sobre
o tema dispõe o Estatuto da Advocacia (Lei 8.906/1994):
Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou
sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para
executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando
necessário, seja expedido em seu favor.
Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito
que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na
falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação
extrajudicial.
§ 1o A execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação
em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier.
(...)
§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo
aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os
convencionados, quer os concedidos por sentença.
No caso dos autos, o causídico atuou em toda a fase de
conhecimento, de sorte que a sentença fixou honorários advocatícios em seu benefício a
serem pagos pela parte sucumbente. Desta forma, verifica-se que o recorrente possui título
judicial, razão pela qual é possível sua execução nos mesmos autos, até mesmo como
medida de economia processual e racionalidade, observando-se que o acordo realizado
entre o cliente e a parte contrária não lhe prejudica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. O advogado agravante
atuou como procurador da exequente, desde 2013, até sua destituição. Destarte,
pleiteou a reserva de honorários sucumbenciais. A r. decisão agravada indeferiu
o pedido de reserva dos honorários e fez referência à necessidade de
ajuizamento de ação autônoma. Reforma necessária. Ao receber a petição
inicial da ação de execução de título extrajudicial, o Juízo a quo fixou
honorários sucumbenciais, nos termos do artigo 827, NCPC. Bem por isso,
indiscutivelmente, o agravante faz jus aos honorários de sucumbência, nos
termos do artigo 23 do Estatuto da OAB. Outrossim, iterativa jurisprudência já
firmou entendimento no sentido da possibilidade da reserva e resolução da
matéria nos próprios autos da execução. Com efeito, na medida em que crédito
decorrente de honorários sucumbenciais não se equipara a honorários
contratuais, que enseja ação ou execução próprias. Recurso provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2203606-57.2019.8.26.0000; Relator (a): Neto
Barbosa Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de
Registro: 12/03/2020).
PROCESSUAL CIVIL Ação de execução de título extrajudicial Destituição
do advogado que patrocinava os interesses da exequente Substabelecimento
sem reserva de poderes Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
reserva de honorários advocatícios
Agravo interposto pelo advogado

Honorários advocatícios arbitrados no despacho inicial (CPC/73, artigo 652-A)
Admissibilidade da reserva e resolução da matéria nos próprios autos
Aplicação do artigo 23 da Lei no 8.906/94 Decisão reformada Recurso
parcialmente provido, com determinação. (TJSP; Agravo de Instrumento
2031233-20.2019.8.26.0000; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan;
Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional III -
Jabaquara - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/04/2019; Data de
Registro: 25/04/2019).
Execução por quantia certa, em fase de cumprimento de sentença. Agravantes
que pleiteiam a execução dos honorários sucumbenciais nos mesmos autos.
Possibilidade. Crédito de honorários sucumbenciais que não se equiparam aos
contratuais, que ensejam ação ou execução próprias. Decisão reformada.
Recurso
provido.

(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2060247-54.2016.8.26.0000; Relator (a): Ruy Coppola; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/05/2016; Data de Registro: 19/05/2016)
3. Em face do exposto, o recurso é parcialmente conhecido e, na
parte conhecida, provido.
FRANCISCO SHINTATE
Relator